Tribunal: STF
Processo: ARE 1350695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravos interpostos pelo Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional e pelo Ministério Público Eleitoral que buscam a reforma das decisões de inadmissibilidade dos seus recursos respectivos recursos extraordinários, proferidas pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos autos da Prestação de Contas n. 244-95.6,00,0000. 



Na origem, o TSE desaprovou as contas do Partido da Mobilização Nacional, relativas ao exercício financeiro de 2014, com exceção da contabilidade atinente aos valores do fundo fundo partidário repassado à fundação mantida pela agremiação, ao fundamento de que “no julgamento da PC 246-65, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ficou assentada a competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a fiscalização de fundações partidárias, bem como a ausência de parâmetro legal para o exame das respectivas contas pela Justiça Eleitoral”.



Eis a ementa do acórdão proferido pela Corte Superior Eleitoral, com destaques para os excertos mais relevantes nesta fase recursal:



PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. 



SÍNTESE DO CASO 



1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional (PMN) referente ao exercício financeiro de 2014, apresentada em 29.4.2015, com sugestões da Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias e, ainda, do Ministério Público no sentido da desaprovação das contas. 



2. Durante a tramitação do feito, o Ministério Público Eleitoral requereu a apreciação das contas da fundação partidária, pleito que foi indeferido, em razão da preclusão da arguição e da ausência de regra de competência da Justiça Eleitoral, decisão que foi objeto de agravo interno. 



ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 



Agravo interno do Ministério Público Eleitoral 



3. No art. 31, § 3º, da Res.-TSE 23.546, “a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096/1995, art. 35)”, oportunidade em que deve ser arguida, entre outras questões, a ausência de prestação de contas da fundação partidária. 



4. No julgamento da PC 246-65, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ficou assentada a competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a fiscalização de fundações partidárias, bem como a ausência de parâmetro legal para o exame das respectivas contas pela Justiça Eleitoral. 



Mérito 



5. Inequívoco que a fase estatuída no art. 38 da Res.-TSE 23.546 permite a produção de prova que, essencialmente, diz respeito a documentos que podem ser colacionados pela agremiação, inclusive em caráter complementar àqueles inicialmente trazidos no primeiro exame das contas, razão pela qual não se afigura razoável adotar a compreensão do Ministério Público para se reconhecer uma espécie de preclusão ao grau máximo e considerar inoportuna a apresentação da prova documental afinal trazida pelo partido por ocasião de sua defesa. 



6. A organização da prestação de contas. bem como os documentos apresentados, demonstram, no caso concreto, a falta de zelo do partido em dar transparência para o processo de arrecadação e gastos, uma vez que o uso excessivo de fichas contábeis e abreviações gera dificuldade na interpretação dos registros pela Justiça Eleitoral e pela sociedade, descumprindo-se norma contábil a dispor que a utilização de códigos e/ou abreviaturas deve ser acompanhada de seus significados em registro específico nos livros, caracterizando uma impropriedade. 



7. A não aplicação de recursos do fundo partidário na finalidade vinculada no art. 44, V, da Lei 9.096/95 consubstancia irregularidade grave e que compromete a regularidade das contas. O partido apenas declarou a aplicação do montante devido e argumentou que estaria providenciando a documentação comprobatória da obrigação legal, o que não ocorreu. 



8. O caráter Nacional dos partidos pressupõe a pulverização de representatividade, razão pela qual as legendas devem possuir capilaridade no território nacional, afigurando-se vedada a concentração de recursos do fundo partidário em detrimento da subsistência de diretórias estaduais, nos termos da jurisprudência do Tribunal (PC 237-74, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 13.4.2018; PC 300-65, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 13.5.2019). 



9. Na esteira da firme orientação desta Corte Superior e “à luz do precedente firmado na PC 43, admite-se a apresentação de faturas de agências de viagens como equivalentes de documentação fiscal de hospedagem desde que informados os nomes dos hóspedes, as datas e os locais da prestação de serviço" ( PC 291-06, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 19.6.2019) 



10. Embora não seja exigível a apresentação de atesto, relatório circunstanciado, ou outros documentos para fins de comprovação da execução dos serviços, na vigência da Res.-TSE nº 21.841, é possível e necessário exigir-se: (1) a discriminação precisa dos serviços contratados nos contratos ou documentos fiscais, e (2) a comprovação de que os serviços são vinculados à atividade partidária; pois não é qualquer gasto que pode ser custeado com os recursos do Fundo Partidário, mas apenas aqueles relacionados no art. 44 da Lei 9.096/95” (ED-PC 272-68, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 14.9.2018.) 



11. A contratação de autônomos para a prestação de serviços ao partido não encontra vedação no art. 44, I, da Lei 9.096/95 e está em conformidade com o art. 17, § 1º, da Constituição Federal, que assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, mas cabe ao partido político organizar seus registros contábeis, de forma a permitir à Justiça Eleitoral a aferição da origem e do destino dos recursos utilizados, nos termos do art. 30 da Lei 9.096/95 e art. 34, § 1º, da Lei 9.096/95. 



12. Após o exame técnico e a análise dos documentos juntados pela agremiação, permaneceram as seguintes irregularidades: i) utilização de critérios de contabilização que dificultam a correta verificação da regularidade dos gastos, em descumprimento de norma contábil; ii) não aplicação dos recursos com destinação ao incentivo da participação da mulher na política previsto no inciso V do art. 44 da Lei 9.096/1995: R$ R$ 153.068,86. iii) concentração de recursos do Fundo Partidário na esfera nacional, em grave descumprimento ao disposto no art. 44, I e III da Lei nº 9.096/1995. iv) despesas não comprovadas por ausência de documento hábil ou não comprovação da efetiva prestação dos serviços, com descumprimento do art. 34, III da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 9º, I e 14, II, “o”, da Resolução TSE nº 21.841: R$ R$ 117.938,96. v) pagamento de profissionais autônomos sem a devida comprovação da prestação dos serviços ao partido, com descumprimento do art. 34, III da Lei nº 9.096/95: : R$ 583.163,40. vi) despesas com passagens aéreas e hospedagens, sem a devida comprovação da vinculação com a atividade partidária, com descumprimento do Art. 34, III, da Lei nº 9.096/1995 c/c o art. 9º, I, da Resolução TSE nº 21.841/2004: 138.251,90 vii) pagamentos de IPTU e IPVA, com infração ao art. 150, VI, “c” da CF/88: R$ 3.744,22. 



CONCLUSÃO 



Agravo regimental a que se nega provimento. Prestação de contas desaprovada, com determinações.



Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Partido da Mobilização Nacional, ambos foram rejeitados, em acórdão assim ementado: 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. SÍNTESE DO CASO 



1. Os primeiros embargos de declaração foram opostos pelo Diretório Nacional do Partido da Mobilização Nacional (PMN) em face de acórdão desta Corte que desaprovou a prestação de contas do referido órgão diretivo, referente ao exercício financeiro de 2014, com as seguintes determinações: a) suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário, pelo período de 3 meses, a ser executada em seis parcelas; b) devolução ao Erário da quantia de R$ 843.098,48, devidamente atualizada, a ser paga com recursos próprios; c) acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário ao valor não aplicado em 2014, qual seja, R$ 156.895,58, corrigido monetariamente, o que deverá ocorrer no ano seguinte ao do julgamento dessas contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo.



2. Os segundos aclaratórios foram opostos pelo Ministério Público Eleitoral contra a parte do mesmo acórdão deste Tribunal que, por unanimidade, negou seguimento ao agravo regimental por ele interposto em face do indeferimento do pedido de encaminhamento do feito à unidade técnica para análise das contas da fundação mantida pela agremiação. 



ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (PMN) 



3. O embargante não demonstrou a existência de contradição entre os fundamentos do aresto e a sua conclusão, limitando-se a indicar a ocorrência de tal vício entre os fundamentos do voto vencedor e dos vencidos sobre dois pontos: a) a aplicação da condicionante do art. 55-B da Lei n. 9.096/95; b) o momento da vigência da sanção decorrente do descumprimento do art. 44, V, da Lei 9.096/95. 



4. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a contradição é vício decorrente da compatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão da decisão, além do que esta Corte já se manifestou no sentido de que “embargos de declaração não se prestam para prevalecer votos vencidos proferidos no acórdão embargado” (REspe 257-25, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 14.8.2015). 



5. No que respeita às demais falhas indicadas nos declaratórios e que foram glosadas pelo Tribunal, não há vícios a serem sanados acerca delas, uma vez que se evidencia, no caso, o mero inconformismo do embargante com o que foi decidido no acórdão embargado. 6. Nesse sentido, “não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no acórdão embargado” (ED-AgR-REspe 112-49, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 24.3.2017). 



ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 



7. O pedido de encaminhamento dos autos ao TCU configura pretensão de rejulgamento do que já foi decidido, ao se assentar que, ao Ministério Público dos Estados incumbiria a análise das contas das fundações. 



8. No julgamento do Agravo Regimental na Prestação de Contas 261-34, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 4.3.2020, assentou-se que “não prospera a tese de que a fiscalização das fundações vinculadas às legendas caberia ao Tribunal de Contas da União, nos termos do disposto no art. 71, II, da Constituição Federal. O referido dispositivo constitucional prevê expressamente que compete ao TCU julgar as contas dos administradores e responsáveis por recursos públicos da ‘administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal’”, e, na espécie, a fundação instituída pela legenda é pessoa jurídica de direito privado, cuja opção legislativa de fiscalização tem fundamento no art. 66 do Código Civil.



9. A despeito do fato de a Justiça Eleitoral ser incompetente para análise substancial das contas das fundações instituídas pelos partidos políticos (sobretudo em face dos gastos realizados pelo ente fundacional), a destinação dos 20% dos recursos do Fundo Partidário na criação e na manutenção da fundação é devidamente verificada pela Justiça Eleitoral, conforme preconiza o art. 44, IV, da Lei 9.096/95, não havendo falar em exclusão deste percentual do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário, utilizado como parâmetro para o cálculo do percentual das irregularidades identificadas na prestação de contas do partido. 



10. Devidamente enfrentados os pontos suscitados pelo embargante, descabe falar em mácula ao art. 275 do Código Eleitoral, pois “a omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador” (ED-AgR-AI 10.804, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 1º.2.2011).



CONCLUSÃO 



Embargos de declaração rejeitados.



Seguiu-se a interposição de recurso extraordinário pelo PMN, o qual fora inadmitido pelo Presidente do TSE, em decisão abaixo sintetizada:



DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSÃO. 



1. Recurso extraordinário contra acórdão do TSE, que negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que desaprovou as contas de diretório nacional de partido político referente ao exercício financeiro de 2014. 



2. Hipótese em que o recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que impede a admissão do recurso extraordinário. Precedentes.



3. Recurso extraordinário inadmitido.



O recurso extraordinário fundamentou-se nos arts. 102, III, a, e 121, §3º, da Constituição Federal, alegando-se, em suma (i) violação ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido não se manifestou quanto aos documentos juntados aos autos; (ii) ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), pois não teriam sido apreciadas as provas que demonstram a regularidade da aplicação dos recursos utilizados na campanha.



Irresignado com o juízo negativo de admissibilidade, o Partido interpõe o presente agravo, no qual apresenta as seguintes alegações: 



a)     o julgamento foi equivocado, pois o agravante reafirmou, nos embargos, pontos que exigiam esclarecimentos mais completos e, ademais, não houve intuito protelatório, porquanto o agravante apenas tentou fazer reconhecido o seu direito de contestar a decisão que entendeu omissa; 



b)     o agravante desejou saber porque, na prestação de contas de 2013 algumas despesas foram consideradas válidas e regulares mediante a apresentação das notas fiscais, e no exercício seguinte (2014) não bastaram as notas fiscais, boleto de cobrança e comprovante de pagamento, havendo, no caso, alteração jurisprudencial. 



Houve, também, interposição de recurso extraordinário pelo órgão ministerial, igualmente inadmitido pelo Presidente do TSE. 



Referido apelo fundamentou-se no art. 102, III, a, e no art. 121, § 3º, da Constituição Federal, sob os seguintes argumentos: (i) violação ao art. 17, III, pois diferenciar os recursos públicos transferidos às fundações e os conferidos aos partidos políticos e, por conseguinte, impedir que estes sejam fiscalizados pela Justiça Eleitoral é excluí-los do crivo da legalidade e do controle estatal; e (ii) ofensa aos art. 70, parágrafo único, art. 71, II, e art. 74, II, uma vez que, decidindo-se pela incompetência do TSE para análise das contas da fundação, faz-se necessário o encaminhamento dos documentos ao órgão de controle externo da União, Tribunal de Contas da União (TCU), para que se proceda à tomada de contas especial dos valores repassados à fundação, ante a natureza pública dos recursos e a falta de julgamento de suas contas.



A decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, por sua vez, foi lavrada com a seguinte ementa: 



DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. FUNDAÇÕES PARTIDÁRIAS. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. 



1. Recurso extraordinário interposto pelo MPE contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao agravo interposto contra decisão monocrática que desaprovou as contas do PMN e indeferiu o pedido de fiscalização das fundações partidárias pelo TCU. 



2. No caso, a alegada violação aos art. 70, parágrafo único, e art. 74, II, da CF não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração, carecendo a hipótese do devido prequestionamento. 



3. Com relação à violação aos arts. 17, III, e 71, II, da CF, a questão foi decidida com análise da legislação infraconstitucional, pois o acórdão recorrido decidiu que cabe ao Ministério Público a fiscalização das contas das fundações, conforme art. 66 do Código Civil. 



4. Recurso extraordinário não admitido.



Contra tal decisão, o Ministério Público Eleitoral maneja agravo, com base nos seguintes argumentos: 



a)     no que diz respeito à ausência de prequestionamento do art. 17, III, da Constituição Federal, que versa sobre a competência da Justiça Eleitoral para analisar as contas das agremiações, o TSE confirmou no acórdão que julgou as contas, nos termos do voto do relator, que “vale lembrar que o art. 17, III, do texto constitucional impõe aos partidos políticos – e somente a eles – o dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral, nada dispondo acerca de outras pessoas jurídicas, ainda que relacionadas às agremiações; 



b)     ainda no que diz respeito à ausência de prequestionamento do art. 70, parágrafo único, e 74, II, da CF/1988 - que tratam da obrigatoriedade da prestação de contas de “qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”, bem como da competência do Tribunal de Contas da União para comprovar a legalidade e avaliar os resultados da aplicação de recursos públicos “por entidades de direito privado” - a Corte Eleitoral violou tais dispositivos ao negar o encaminhamento das contas da fundação ao Tribunal de Contas da União;



c)     logo, a matéria foi explicitamente prequestionada, considerando o julgamento pela incompetência do TSE para analisar as contas da fundação junto às contas do partido (violação ao art. 17, III, da Constituição Federal), bem como ao afastar análise das contas da fundação do TCU, abrindo-se margem para que recursos do fundo partidário, constituído por dotações orçamentárias da União, restem imunes a controles públicos efetivos (violação ao art. 70, parágrafo único, ao art. 71, II, parte final, e ao art. 74, II, da Constituição Federal);



d)     além disso, no julgamento da Questão de Ordem na PC nº 192-65.2016, a Corte Eleitoral mudou o seu entendimento e assentou, nos termos do voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, que “a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário”, mas o Tribunal entendeu que tal entendimento deve ser aplicado a partir do exercício financeiro de 2021, quedando-se silente quanto à fiscalização da cifra milionária de recursos da União transferida pelos partidos e despendida pelas fundações no exercício financeiro de 2014;



e)      não se trata de análise da legislação infraconstitucional, considerando que a Justiça Eleitoral reconheceu a sua competência futura para análise das contas da fundação partidária.



A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do agravo do PMN e pelo provimento do agravo ministerial, em parecer abaixo sintetizado:



Recursos extraordinários com agravos. Prestação de contas. Partido Político. Diretório Nacional. Exercício financeiro 2014. Desaprovação. Embate da prova sem tópico de repercussão geral pelo Partido. Não conhecimento. Embate da competência pelo Ministério Público. Fundação partidária. Recursos públicos. Controle. Justiça Eleitoral e Tribunal de Contas cia União. Matéria constitucional. Do inconformismo do Partido. 



1. Nega-se provimento ao , agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. 1. A falta de tópico fundamentado de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário inviabiliza o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Do inconformismo do Ministério Público Eleitoral, 3. O pronunciamento jurisdicional que não esgotou na esfera do ordenamento infraconstitucional autoriza o embate na via extraordinária do acerto ou desacerto da interpretação volvida do ordenamento constitucional. 4. A questão constitucional que circunda a competência para o exame da prestação de contas de fundação partidária pela Justiça Eleitoral e o Tribunal de Contas da União foi objeto de sopesamento no julgado do Tribunal Superior Eleitoral. 5. A ausência de prestação de contas satisfatória da Fundação financiada com recursos do fundo partidário requer urna análise que não deve ser apartada da Justiça Eleitoral que realiza o exame das contas da agremiação fomentadora. Hipótese de não conhecimento do recurso do Partido e provimento do agravo e do recurso extraordinário do Ministério Público.



É o relatório. 



Decido. 



Os agravos não merecem prosperar, porquanto não trazem elementos hábeis à reforma do juízo negativo de admissibilidade proferido pelo órgão a quo. 



Examino, inicialmente, o agravo interposto pelo Partido da Mobilização Nacional e, para tanto, transcrevo os fundamentos da decisão agravada:



8. Isso porque o recorrente não suscitou preliminarmente a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, nos termos dos arts. 102, §3º, da CF e 1.035, §2º, do CPC . 1 2 A esse respeito, o recorrente nada menciona, fato que impede a admissão do apelo. 9. Consoante dispõe o art. 1.035, §1º, do CPC, o preenchimento desse requisito requer a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A matéria deve ser alegada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não sendo cabível falar em repercussão geral implícita ou presumida. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do STF: ARE 1056119 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em25.05.2018; ARE 1249097 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 27.03.2020. 10. A jurisprudência do STF, inclusive, é consolidada no sentido de que a ausência de preliminar de repercussão geral enseja a inadmissão do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se: ARE 1133720 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 31.08.2018. Cito ainda:



[...]



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso extraordinário.



Assente na legislação processual vigente e na jurisprudência do STF a imprescindibilidade do tópico fundamentado da repercussão geral das questões devolvidas na petição do apelo nobre.



Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.



(ARE 1040531 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27.02.2017);



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”). [...] 3. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário. 4. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: "DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para condenar L D DA S como incurso no artigo 214, em combinação com os artigos 224, alínea “a”, e 226, inciso II, e 14, inciso II, todos do Código Penal, da forma e nos limites acima especificados. Expeça-se e cumpra-se mandado de prisão em desfavor do réu"(fl. 1201 e-STJ). 6. Agravo regimental DESPROVIDO.



(ARE 759480 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02-12-2013).



Inviável, portanto, o agravo interposto pelo Partido da Mobilização Nacional. 



Passo a apreciar o agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral. 



Para melhor compreensão do objeto recursal, reproduzo os fundamentos do decisum agravado: 



6. De início, verifico que o recurso é tempestivo e há preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos do art. 102-A, § 3º, da CF e art. 1.035, § 2º, do CPC . 



7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ter admitido. 



8. Em primeiro lugar, verifica-se que a tese da violação dos art. 70, parágrafo único, e 74, II, todos da Constituição, não foram objeto de apreciação do acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração suscitando manifestação quanto a tais artigos. Incidem, portanto, as Súmulas nos 282 e 356 do STF, que exigem o prequestionamento da matéria alegada. 



9. No que se refere à violação aos art. 17, III, e art. 71, II, da CF, o acórdão recorrido decidiu que cabe ao Ministério Público Estadual a fiscalização das contas das fundações, conforme art. 66 do Código Civil. Dessa feita, acolher a tese defendida no recurso extraordinário demandaria a análise da legislação infraconstitucional. 



10. Assim, diante da ausência de violação de norma constitucional, bem como da ausência de prequestionamento dos artigos anteriormente citados, torna-se inviável o trâmite do presente recurso extraordinário. 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, não admito o recurso extraordinário.



No que se refere à suscitada violação dos art. 70, parágrafo único, e 74, II, todos da Constituição, não foram, de fato, objeto de apreciação do acórdão recorrido, pois, ao afastar a competência da Justiça Eleitoral para o exame das contas das fundações mantidas pelas agremiações partidárias, o TSE baseou-se na regra do art. 66 do Código Civil, por se tratarem de pessoas jurídicas de direito privado, afastando a competência do TCU. 



Tal solução baseou-se em legislação infraconstitucional e eventual ofensa ao texto constitucional, ainda que estivesse devidamente prequestionada, se daria de forma reflexa, o que não dá ensejo à abertura da via recursal extraordinária. A propósito, cito julgados desta Corte: 



Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



2. Agravo regimental não provido.



(ARE 1190825 AgR, de minha relatoria, DJe de 01-08-2019)



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INFRAÇÃO ELEITORAL. LEI COMPLEMENTAR 64/90. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



(ARE 894376 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 24-08-2015)



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS. INSUFICIÊNCIA DA PR